Tribunal: TJDFT
Processo: 0721064-21.2021.8.07.0001
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-04-20
Data de publicação: 2022-05-03

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA. NOTAS FISCAIS. CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS DE MORA. TERMO INICIAL. OBRIGAÇÃO POSITIVA, LÍQUIDA E COM DATA DE VENCIMENTO CERTA. MORA EX RE. INCIDÊNCIA DESDE O VENCIMENTO DA OBRIGAÇÃO. ARTIGO 397 DO CÓDIGO CIVIL.
1. Sendo a dívida objeto da ação de cobrança líquida e com vencimento certo, lastreada em notas fiscais, a correção monetária e os juros de mora devem incidir a partir dos respectivos vencimentos, por se tratar de mora ex re, a teor do art. 397 do Código Civil.
2. Apelação conhecida e não provida.